Tribunal: CARF
Processo: 13839.001372/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.001372/2009-99
ACÓRDÃO
2202-011.196 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAURICIO AMERICO SUICH CARLOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o recurso, exceto do pedido restituição, e, na parte conhecida, em dar parcial
provimento ao recurso para determinar que o Imposto de Renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Fl. 46
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.196 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.001372/2009-99
2

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Do Lançamento
O processo refere-se à notificação de lançamento de fls. 12/15 lavrada face do
contribuinte acima identificado, em decorrência de procedimento interno de
revisão de Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda Pessoa Física relativo
ao exercício 2005, ano calendário 2004, por meio da qual foi exigido o seguinte
crédito tributário:
Crédito Tributário Lançado

Composição do Crédito
Valores (R$)
IRPF - Suplementar (cód. 2904)
8.387,63
Multa de Ofício
6.290,72
Juros de Mora (calculados até 30/04/2009)
4.453,83
Total do Crédito Tributário Lançado
19.132,18
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 13, a
autoridade fiscal procedeu ao lançamento da seguinte infração na notificação
fiscal em exame:
· Omissão de Rendimentos do Trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
Empregatício – R$ 49.055,05 – proveniente da fonte pagadora Caixa Econômica
Federal para o titular. É resultado do confronto entre os valores de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica informados na Declaração de Ajuste pelo
notificado com os valores informados pela respectiva fonte pagadora em DIRF. Na
apuração do imposto devido foi compensado o IRRF sobre os rendimentos
omitidos no valor total de R$ 1.471,65;
Da Impugnação
Fl. 47
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.196 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.001372/2009-99
3
Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento
do débito em epígrafe, o contribuinte apresentou manifestação tempestiva às fls.
02/06, anexando documentos às fls. 07 e 09/10, alegando em síntese que:
· em decorrência de ter auferido rendimentos provenientes de ação judicial para
revisão de benefício previdenciário, não é justa a tributação sobre o valor
acumulado na alíquota máxima, se nos pagamentos mensais referentes a este
acúmulo as parcelas não sofreriam desconto de Imposto de Renda, ou sofreram
em proporção inferior;
· caso seja admitida a imposição do pagamento do IR sobre a soma dos benefícios
que deixou de receber desde 1999, estaria o autor sendo duplamente penalizado:
a) uma vez pelo erro na concessão da aposentadoria; b) tendo que arcar com
pagamento de IR alíquota máxima, sem haver concorrido para tal fato;
· está em vigor tutela antecipada concedida nos autos do processo
1999.61.00.003710-0 movido pelo Ministério Público Federal do Rio Grande do
Sul, sobre a questão do desconto do Imposto de Renda em valores acumulados
pagos por atraso imputado ao INSS;
· o artigo 386 da IN n.o 95/2003 do INSS trata da matéria;
· há jurisprudência federal sobre a matéria acatando o pleito do contribuinte;
· requer acolhimento da impugnação, cancelamento da penalidade aplicada e
devolução do valor de R$ 1.471,65;
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA ORIUNDOS DE AÇÃO
JUDICIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SISTEMÁTICA DE TRIBUTAÇÃO
DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário
respectivo.
Os rendimentos de aposentadoria recebidos acumuladamente no ano calendário
2004, relativos a anos calendário anteriores, sujeitam-se a sistemática do art. 12 da
Lei no 7.713/88.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/12/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 15/01/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
Fl. 48
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.196 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.001372/2009-99
4
sustentando, em apertada síntese, que a tributação pelo imposto de renda não deveria se dar
sobre o valor acumulado com base na alíquota mais alta, mas sim mês a mês, bem como
requerendo a restituição do imposto de renda retido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
De início, cumpre mencionar que o Recorrente requer a restituição do imposto de
renda retido quando da liberação dos valores em atraso pelo INSS. A apresentação de Recurso
Voluntário em processo administrativo que discute omissão de rendimentos não é o meio cabível
para se requerer a restituição de imposto de renda retido. Assim, por se tratar de matéria
estranha à lide, não conheço referido pedido.
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente.
No que se refere à tributação pelo imposto de renda dos rendimentos recebidos
acumuladamente, importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do
Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do
art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos
recebidos de forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre
o total recebido.
Esse entendimento deve ser aplicado por este Conselho, por força do artigo 99 do
Novo Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023.
Dessa forma, sobre rendimentos pagos acumuladamente discutidos no processo
ora analisado devem se aplicar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, a fim de permitir a incidência do imposto na fonte com base nas respectivas
alíquotas progressivas e respeitadas as faixas de isenção, mês a mês (regime de competência).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, exceto
da alegação de restituição do IRRF, e, na parte conhecida, por dar parcial provimento para
determinar que o imposto de renda seja calculado pelo “regime de competência”, mediante a
utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 49
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.196 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.001372/2009-99
5

Fl. 50
DF CARF MF
Original